Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-17.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, e, consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 932, I combinado com o art. 487, III, “b”, ambos do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Proceda-se a baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator